Tribunal: STF
Processo: Rcl 75126
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por J.C.F.S. contra decisão proferida pela Corregedoria do Ministério da Fazenda, sob alegado descumprimento do que decidido por esta Corte no julgamento do Tema/RG nº Tema nº 1.238.

    2. Narra o reclamante que, entre 2011 e 2014, integrou o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), alvo de investigação nos autos do Inquérito Policial nº 004/2014-4, distribuído à 10ª Vara da SJDF sob o nº 0028042-88.2014.4.01.3400; passou a responder ao PAD nº 17.316.101008/2019-50, o qual se desdobrou no PAD nº 19995.008880/2024-11. Alega que nesses processos administrativos foram usadas provas declaradas ilícitas nos autos do HC nº 1029467- 75.2019.4.01.0000, julgado pela  4ª Turma do TRF 1.

    3. Requer, liminarmente e no mérito, a anulação dos referidos PADs.

    4. A PGR manifestou-se pela negativa de seguimento à reclamação, nos seguintes termos (e-doc. 29):

A decisão impugnada possui natureza administrativa. Embora o art. 988 do CPC não distinga decisões administrativas e judiciais, a possibilidade de se manejar reclamação contra ato administrativo somente encontra respaldo legal expresso quando há violação a súmula vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição e do art. 7º da Lei nº 11.417/2006.
Sobre a possibilidade de reclamação contra ato administrativo ter paradigma de outra natureza, há certa divergência entre as turmas do STF. A 2ª Turma registra precedentes em que também admite a reclamação contra atos administrativos nos casos de contrariedade a decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, uma vez que elas também são dotadas de eficácia vinculante e erga omnes.
(...) O exame desses precedentes revela que a possibilidade de impugnação de ato administrativo com base em decisão judicial anterior depende da natureza e dos efeitos da decisão paradigma. A reclamação contra ato administrativo somente é admitida quando a decisão paradigma possui eficácia vinculante, decorrente do caráter objetivo do processo. Nesses casos, forma-se um precedente de observância obrigatória à Administração Pública, que tem o dever de conformar seus atos aos entendimentos coletivos.
Por outro lado, quando a decisão judicial tem origem em processo de natureza subjetiva — isto é, quando se limita a resolver a controvérsia entre as partes do processo, sem extrapolar seus efeitos para além desse âmbito —, não há que se falar em vinculação da Administração Pública, ainda que o fundamento jurídico adotado na decisão tenha sido abstrativizado, por meio da fixação de tese em sede de repercussão geral reconhecida. Nesses casos, a decisão possui eficácia inter partes e a sua utilização como paradigma para fins de reclamação esbarra na ausência de efeito vinculante. A impugnação do ato administrativo, nesses casos, deve se dar por meio de ação judicial própria nas instâncias ordinárias.
(...) Não podendo ser utilizada como sucedâneo da ação judicial própria, a reclamação contra ato administrativo por suposta afronta a precedente firmado em recurso extraordinário com repercussão geral conhecida é via processual inadequada.
 De toda sorte, ainda que o ato impugnado fosse decisão de natureza judicial, a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral dependeria da demonstração do esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 998, § 5º, II, do CPC. 
A manifestação é pela negativa de seguimento à reclamação.
        É o relatório.                                                                           
        Decido.  
    5. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    6. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    7. Como relatado, o reclamante responde a dois PADs, nos quais, alega, utilizam-se provas consideradas ilícitas na esfera judicial. Aduz que há descumprimento do que decidido por esta Corte no julgamento do Tema/RG nº 1.238, cuja tese se transcreve:

São inadmissíveis, em processos administrativos de qualquer espécie, provas consideradas ilícitas pelo Poder Judiciário.

    8. Ocorre que o cabimento da reclamação direcionada à aplicação da sistemática da repercussão geral está condicionada ao esgotamento das instâncias ordinárias.

    9. No caso em tela, não há notícia sequer de ação judicial manejada contra a instauração do referido PAD.

    10.  Este Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, quanto à necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Suprema Corte, senão, vejamos:

RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. TEMAS 1199 E 1238 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. ADI 6678 MC. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a agravo, para negar provimento ao Recurso Especial, por ausência de violação ao art. 535, II, do CPC/1973, bem como pela incidência das Súmulas 7 do STJ e 283 do STF. II – Questão em discussão 2. Suposta violação aos Temas 1199 e 1238 da sistemática da repercussão geral e da decisão da ADI 6.678 MC. III – Razões de decidir 3. Proposta a reclamação com fundamento em alegada não observância do que decidido por esta Corte em repercussão geral, para que a ação não possua o caráter de substitutivo recursal, o que a torna inadmissível, essa deve ser ajuizada quando apreciados todos os recursos cabíveis na instância de origem. Inteligência do art. 988, § 5º, II, do CPC. 4. A ausência de adoção pela autoridade reclamada de tese a respeito da matéria debatida no paradigma suscitado na reclamação inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido no parâmetro de controle. IV – Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(Rcl nº 64.032 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/09/2024, p. 23/10/2024; grifos acrescidos).

(...) 5. Quanto ao alegado descumprimento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.316.369, Tema 1.238, e do Recurso Extraordinário n. 633.360, Tema 401 da repercussão geral, na espécie vertente, como o processo de origem tramita em segredo de justiça e o reclamante não trouxe aos autos sequer comprovação de interposição de recurso extraordinário, não houve exaurimento das instâncias ordinárias. 
(Rcl nº 76.126 Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 12/02/2025, p. 13/02/2025).

    11. Em verdade, o caso amolda-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal  no sentido de que a reclamação constitucional não pode se converter em atalho processual para a submissão direta de toda e qualquer demanda a esta Corte. Nesse passo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 1.238 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ILICITUDE DE PROVAS NÃO DECLARADA PELO PODER JUDICIÁRIO. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 14. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PARADIGMA A PROCESSOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA OU CÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl nº 58.922 EDcl, Rel. Min. Luiz Fux, j. 30/06/2023, p. 03/07/2023; grifos acrescidos).

    12. Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 24 de julho de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator